Tribunal: TJDFT
Processo: 0745976-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. PERCENTUAL ESTABELECIDO NO ART. 85, §2o, DO CPC. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade aclarar decisão, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material que eventualmente esteja caracterizado no aresto impugnado.

2. Não há vício no acórdão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

3. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.